Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705860-05.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: PAULO RODRIGO LOBO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda em face da r. sentença (ID 63729866) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Paulo Rodrigo Lobo de Araújo, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Ré a autorizar e custear a intervenção cirúrgica de dermolipectomia para correção de abdome em avental, herniorrafia umbilical e diástase dos retos abdominais, prescritos pelo médico responsável, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da negativa do plano de saúde. Diante da sucumbência, condenou também a Demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Nas razões de Apelação (ID 63729870), a Ré argumenta que não se trata de cirurgia reparadora, mas, sim, de procedimentos com finalidade exclusivamente estética, não havendo qualquer indicação em razão de comprometimento funcional, hipótese não prevista no rol de cobertura obrigatória da ANS e cuja exclusão de cobertura pelas operadoras de planos de saúde é autorizada pela legislação de regência. Sustenta ser legítima a negativa de cobertura dos procedimentos, de forma que concluiu inexistir ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, insurge-se quanto ao termo inicial dos juros de mora na condenação à reparação do dano extrapatrimonial, sob o argumento de que eles incidem a partir da data da citação válida, sendo inaplicável a Súmula STJ no 54, pois a relação tratada é meramente contratual. Pugna, ao final, pela reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais incidam desde a data da citação. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento aos IDs 63729871 e 63729872. Em contrarrazões (ID 63729874), o Autor pede a concessão de tutela de evidência, em caráter liminar e em sede recursal, a fim de que a Ré seja compelida a autorizar o procedimento cirúrgico, evitando-se a demora da marcha processual. Invoca o art. 311, II, do CPC/15 para afirmar haver demonstrado de forma inequívoca o direito que lhe assegura a realização da cirurgia reparatória, de acordo com a tese firmada no Tema STJ no 1.069, apontando que, de acordo com o recurso repetitivo, a formação de junta médica se refere à fase administrativa, tendo a Ré, na hipótese, optado pela não realização da referida junta. Aduz ter comprovado que se submeteu à cirurgia de gastroplastia a qual resultou em flacidez corporal, necessitando da realização de cirurgia plástica reparadora. Ao fim, requer tutela de evidência para compelir a Requerida a autorizar, desde já, o procedimento cirúrgico prescrito por médicos que o assiste. É o breve relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 299 do CPC/15, inexiste óbice para conceder tutela provisória amparada na evidência no âmbito recursal. O Autor/Apelante fundamenta o pedido de tutela de urgência nos termos do art. 311, II, do CPC/15, que se encontra assim redigido: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Infere-se do referido dispositivo legal que a concessão de tutela de evidência fundamentada no art. 311, II, do CPC/15 requer a existência de decisão submetida ao regime de casos repetitivos ou à existência de súmula, desde que as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.069), assentou a obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em paciente anteriormente submetido à cirurgia bariátrica. O aresto restou assim ementado: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) Logo, de acordo com o referido pronunciamento judicial vinculante, importa analisar o caráter reparador ou estético do procedimento médico indicado. Destaque-se que o precedente qualificado não impõe de forma peremptória a obrigatoriedade de custeio da cirurgia reparadora pós bariátrica, porquanto admite à operadora do plano de saúde se utilizar de junta médica para elucidar eventual dúvida quanto ao caráter funcional ou estético da cirurgia reparadora. E a perícia técnica pode ser realizada em sede administrativa ou haver a realização de perícia no âmbito judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, inclusive desta eg. Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. CIRURGIAS POSTERIORES. DIVERGÊNCIA ACERCA DO CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR. TEMA 1069. PERÍCIA TÉCNICA. CABÍVEL. RESTAURAÇÃO CORPÓREA FUNCIONAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Haja vista o caráter vinculante da decisão da Corte Superior me julgamento do tema 1069, não há que se falar em análise da previsão dos procedimentos pleiteados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, mas sim do seu caráter reparador ou estético, estando o plano de saúde obrigado a suportar todos os tratamentos oriundos de procedimento cirúrgico bariátrico desde que comprovado sua natureza reparadora. Restando dúvidas pertinentes acerca do caráter meramente estético da cirurgia pleiteada a seguradora está apta a realizar Junta Médica, ou na sua falta, requerer perícia técnica nos autos. 2. O relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva asseverou que não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente. 3. Somente quando há a lesão a direitos da personalidade do consumidor há a condenação em danos morais. 4. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.” (Acórdão 1923266, 0741757-89.2022.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) “APELAÇÃO. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS. DÚVIDA JUSTIFICADA E RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O STJ firmou orientação no sentido de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica que forem reparadoras ou funcionais, mas assegurou a possibilidade de abertura de procedimento de junta médica, na hipótese de dúvida justificada e razoável sobre o caráter eminentemente estético da cirurgia postulada. 2. Havendo divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora, deve-se realizar a prova pericial imparcial, para sanar dúvida sobre a condição física da paciente. 3. O julgamento antecipado de improcedência implica em cerceamento de defesa, se fundado na falta de provas de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado. 4. Deu-se provimento ao recurso da ré. Fica prejudicado o recurso da autora.” (Acórdão 1883873, 0714661-65.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) (grifou-se) Consigne-se que as questões aduzidas pelo Apelante quanto ao caráter reparatório das cirurgias, ao menos nessa fase em que o processo se encontra, não são evidentes, na medida em que a prova nos autos é objeto de discussão. Registre-se que a tutela de urgência fundamentada em prova documental é medida excepcional que somente se justifica quando caracterizada a alta plausibilidade do direito da parte autora. A propósito, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. I – A decisão que designa audiência de conciliação não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, art. 1.015 do CPC. II- Na demanda, não ficou evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC, visto que a vaga de garagem, não transferida na época da compra e venda, foi adquirida pelo autor em 1997 e, atualmente, tem diversas averbações de indisponibilidade na sua matrícula. Mantida a r. decisão. III – A tutela de evidência, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, pressupõe a oitiva do réu e a ausência de prova contrária, capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial, art. 311, inc. IV, do CPC. IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1090907, 0715160-62.2017.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2018, publicado no DJe: 25/04/2018.) (grifou-se) Destarte, inexistem motivos que justifiquem que a Ré seja compelida a custear de imediato o procedimento cirúrgico do Autor, ao menos em cognição perfunctória. Sobre o tema, há julgado desta eg. Corte de Justiça que corrobora a ilação aqui exposta, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE CUSTEIO PELA OPERADORA RÉ. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, II, DO CPC. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária do contrato de assistência à saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na autorização e custeio do procedimento de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor e OPME (implantes mamários), pós-cirurgia bariátrica 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O art. 10, II, da Lei n. 9.656/98 exclui a cobertura dos planos de saúde das cirurgias plásticas apenas quando possuem finalidade estética, as quais diferem das cirurgias plásticas de caráter reparatório, após a intervenção bariátrica, que constituem mera continuidade do tratamento da obesidade mórbida, pois visam à reconstrução de partes do corpo, bem como prevenir e impedir o progresso de males à saúde. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. 5. No caso, não se observa, em um juízo de cognição sumária, que a documentação médica apresentada, produzida unilateralmente pela autora/agravante, é suficiente para comprovar o caráter reparador/funcional, e, não, meramente estético, do procedimento solicitado pela paciente. Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal já assentou que “a produção de um único documento pela parte autora, consistente em relatório médico de profissional especializado em cirurgia plástica, contraposto por laudos médicos juntados pelo plano de saúde, permite concluir pela necessidade de se aguardar a ampla produção de provas e o exercício do contraditório para ser aferida a efetiva existência da obrigação de custeio” (Acórdão 1423466, 07362213720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se verifica, assim, a probabilidade do direito da parte recorrente. 6. Ademais, apesar de os relatórios apresentados pela parte agravante indicarem a necessidade de realização da cirurgia, não houve a demonstração da existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou para a saúde da autora, a justificar a pretendida realização imediata do aludido procedimento cirúrgico. 7. Na hipótese, verifica-se que o médico que acompanha a paciente não demonstrou, in concreto, em que medida a demora para realização da cirurgia poderia agravar seu quadro de saúde, tampouco realizou indicação de risco com tempo fixo à vida ou à integridade física da demandante. Ainda, depreende-se dos autos que já transcorreu significativo lapso temporal – cerca de 3 (três) anos – desde a realização da cirurgia bariátrica. Logo, não se revela presente a urgência para realização da cirurgia pretendida. 8. A par de tal quadro, é prudente que a análise quanto à obrigatoriedade de custeio da cirurgia de reconstrução mamária pós-bariátrica seja realizada no curso do procedimento de origem, mediante aprofundada produção probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela provisória deduzido na petição inicial. 9. Note-se, por fim, que não merece acolhida a pretensão da recorrente de concessão de tutela de evidência, com fundamento no art. 311, II, do CPC, pois inexistem elementos de prova suficientes, nesse momento inicial, hábeis a ensejar a aplicação imediata da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.069 do c. STJ ao caso em comento. 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1856535, 0705159-71.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal amparada na evidência. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator